Tribunal: TJES
Processo: 5000573-32.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000573-32.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MAYCON SOARES LANGA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000573-32.2022.8.08.0050

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MAYCON SOARES LANGA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DEVIDA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

a) declarar a cobrança a maior e abusiva no valor de R$ 97,07 (noventa e sete reais e sete centavos) por prestação, relativa ao seguro prestamista e ao seguro auto; b) condenar a instituição requerida a promover a restituição da quantia de R$ 873,89 (oitocentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos), referente às 09 (nove) prestações efetivamente pagas do contrato, de forma simples, acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente; c) quanto às parcelas pendentes de pagamento, vencidas ou vincendas, determino à requerida que promova o recálculo e a regularização das cobranças, sem quaisquer encargos moratórios, suspendendo a exigibilidade até a sua efetiva implementação (art. 396, CC).

O executado apresentou embargos à execução, alegando excesso de execução, uma vez que a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante não é devida, considerando que não é possível retificar os boletos para pagamento das parcelas do financiamento firmado pelo exequente.

O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução, considerando que são devidas as
astreintes
decorrentes do descumprimento da obrigação de fazer, conforme disposto na sentença. Ademais, reconheceu a litigância de má-fé do executado, condenando-o ao pagamento de multa em favor do embargado no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignado, o executado interpôs o presente Recurso Inominado, suscitando excesso de execução uma vez que a

multa imposta pelo magistrado mostra-se indevida, considerando que a sentença abarcou obrigação impossível de cumprimento. Discorre que em decorrência de “impossibilidade sistêmica” não é possível retificar os boletos para pagamento das parcelas do financiamento firmado pelo exequente. Destarte, pugna pela exclusão da multa diária e, subsidiariamente, mitigação da multa, considerando a vultuosa quantia requerida pelo exequente. Também requer o afastamento da multa por litigância de má-fé.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso merece prosperar parcialmente.

No tocante ao excesso de execução, entendo como devida a cobrança de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer estabelecida pelo juízo sentenciante:

6. Neste contexto, determino nova intimação da demandada, pessoalmente, para que cumpra integralmente obrigação de fazer estabelecida em sentença, devendo recalcular as prestações pendentes de pagamento, vencidas ou vincendas, sem quaisquer encargos moratórios, emitir e juntar aos autos os novos boletos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ciente de que deveria observar antecedência mínima de 10 (dez) dias entre a emissão e a data do primeiro vencimento.

Assim sendo, observo que o executado foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer, em mais de 1 (uma) oportunidade, mas optou por não cumprir o comando judicial. Ademais, não restou demonstrada a impossibilidade de emissão de novos boletos por parte da instituição financeira.

Destarte, entendo como devido o pagamento da multa diária por descumprimento da obrigação de fazer estabelecida pelo juízo
a quo
.

Outrossim, não se demonstra excessivo o valor estabelecido pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer, mormente considerando o descaso do executado, que foi intimado diversas vezes para cumprir o
decisum
.

Nesse aspecto, diante da própria postura do executado, o juízo de primeiro grau majorou as
astreintes
para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do art. 537, § 1º, I, do CPC.

Isto posto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, nos mesmos termos:

7. Registro, ainda, que a embargante foi intimada pessoalmente diversas vezes para cumprir a obrigação que lhe competia, porém permanece inerte e gerando prejuízos ao autor, tendo inclusive ingressado com ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento dos débitos (processo nº. 5000037-84.2023.8.08.0050), em curso na Vara Cível e Comercial de Viana/ES, mesmo sem ter emitido os novos boletos.

8. Resta claro que, durante o curso do processo, a embargante não envidou nenhum tipo de esforço no sentido de cumprir as determinações deste juízo, o que demonstra

que o valor arbitrado a título de multa não foi excessivo, mas sim insuficiente, pois foi incapaz de compelir a executada ao cumprimento da obrigação de fazer. E não há dúvidas de que o valor da multa foi atingido, exclusivamente, pela negligência da executada no cumprimento da ordem judicial; certo que a multa diária foi fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e com prévia intimação, sem qualquer surpresa pela executada.

Ademais, coaduno com o entendimento do juízo de piso no sentido de que, tendo os embargos sido utilizados como ferramenta voltada à reiteração de requerimento já analisado e rejeitado, bem como diante da postura recalcitrante da ora recorrente em descumprir determinações judiciais, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé, na forma do art. 536, § 3º; 918, III e parágrafo único; art. 80, VI e VIII; todos do CPC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)